Tribunal: TJPA
Processo: 0809880-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809880-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: CALITA DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART.
12 DA LEI 10.826/03
. FLAGRANTE PREPARADO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 302 DO CPPB. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO DO
DECISUM
CONSTRITIVO. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade de prisão em flagrante, pois em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Precedentes.

2.
De outra banda, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

3.
No que tange a alegada ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, observa-se que, de igual modo, não merece abrigo, pois,
in casu
, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, ao homologar o a prisão flagrancial,
decretou a prisão preventiva da paciente
, por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da segregação cautelar, precipuamente a necessidade de ser
resguardada a ordem pública, diante da gravidade do fato,
supostamente praticado; já q
ue CALITA possui certidão judicial criminal positiva, razão pela qual resta comprovado que, em que pese ter ficha criminal, ainda assim, não se quedou em se colocar em situação de conflito com a lei, sendo flagrada cometendo uma infração penal, que causa mazelas irreparáveis na sociedade, especialmente na localidade, que é assolada pelo tráfico de drogas.

4.
Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se a Magistrada do feito em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Des.(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05

de novembro de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
CALITA DE OLIVEIRA SILVA
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos do processo nº 0005604-26.2020.8.14.0017.

Consta da impetração
,
que a paciente foi presa na residência de sua irmã, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03, respectivamente, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Alega que a Polícia Militar do município de Santana do Araguaia/PA, durante uma perseguição de um suposto roubo de motocicleta envolvendo Paulo Victor, William, Rodrigo, Michael Douglas e outros, flagrantearam a paciente num possível crime tipificado em epígrafe. Que um agente policial do referido município, adentrou ao local para preparar o flagrante, tentou comprar droga da paciente, que recusou, informando que ali não tinha este tipo de pratica, foi quando o mesmo saiu e 10 minutos depois retornou com os demais agentes, dando voz de prisão e perguntando onde tinha drogas.

Relata o ilustre causídico, que não consta na peça investigatória nenhuma investigação anterior em relação a traficância, supostamente, encontrada e relatada nos autos, como também não existe qualquer mandado de busca e apreensão, frisando que a referida paciente havia chegado um dia anterior do município vizinho e estava na casa de sua irmã que, doravante, foi também tipificada conforme consta na exordial.

Destaca que a sua constituinte negou a prática delitiva do tráfico de drogas em seu interrogatório e não reconhece a apreensão dos entorpecentes e que desconhece a pratica tipificada, tampouco tinha conhecimento da arma de fogo, já que se encontrava na residência de sua irmã.

Que em ato contínuo, fora homologada a prisão em flagrante da paciente pelo Juiz da Comarca de Conceição do Araguaia/PA e convertida em prisão preventiva.

Aduz que fora solicitado o relaxamento da preventiva por meio da Defesa, porém sem êxito.

Que o membro do
Parquet
estadual entendeu pela existência de materialidade e indícios de autoria e ofereceu denúncia contra CALITA DE OLIVEIRA, com tipificação nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03.

Sustente, ainda, a impetração, que foi apresentada Defesa Preliminar c/c Relaxamento de prisão, a qual não prosperou, já que o Magistrado de 1° Grau entendeu por receber a denúncia ofertada pelo RMP, alegando que existe materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da prisão preventiva, embora em momento algum fora apresentado um fundamento concreto que justificasse a aplicação da segregação cautelar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a falta de fundamentação idônea no decreto constritivo, assim como em face da ilegalidade no flagrante, posto que preparado ou subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID
3764389
,
a Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar,
a quem coube o exame da medida de urgência, a denegou.

Instada a se manifestar
, a autoridade coatora,
na
ID 3787023
, prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

Assim, vieram-me estes autos por prevenção.

É o relatório
.

VOTO

O cerne o presente
mandamus
é para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, sob duas vertentes: nulidade do flagrante, posto que preparado com invasão de domicílio e ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo; porém, caso não seja esse o entendimento pugna para que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB.

Em análise dos autos, depreende-se que os argumentos esposados na impetração não merecem abrigo.

- Da nulidade do flagrante

Neste item,

observa-se que à paciente é imputada a prática dos crimes tipificados
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, c/c artigo 12 da Lei 10.826/03, cujos dois primeiros
, de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessitam de mandado judicial de busca e apreensão.

Sobre o tema, trago à colação julgado do STJ, bem como desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A entrada na residência do Recorrente, pelos policiais, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de ter sido encontrado documento pessoal do Acusado no local onde autorizadas as buscas, bem como em virtude das informações de que seria um dos traficantes que utilizava o imóvel no qual foram encontradas as drogas.
Ademais, cuidando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para a busca domiciliar, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes.

(...)

8. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (
STJ, RHC 100.924/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018
) (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. EXAME. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA NULIDADE NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE
.

(...)

4. Tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio da acusada, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)
.

5. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas à prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.

6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (
TJE/PA, 2016.02763386-07, 162.107, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-13
) (grifei)

In casu
, o
flagrante se deu no momento em que no dia 13/09/2020, por volta das 20h30m, uma guarnição da Polícia Militar foi informada de que dois criminosos haviam roubado, à mão armada, uma HONDA BIZ de cor branca. Após várias diligências para a elucidação do referido delito, os policiais chegaram na residência de Palmira. Ao chegar no local, a guarnição informou que diversas pessoas empreenderam fuga, sem motivo aparente para tal, porém ao adentrarem na residência perceberam que se tratava, em verdade, de uma
boca de fumo
com diversos entorpecentes como crack, maconha e cocaína espalhados pela residência.

Segundo, ainda, no local foram encontrados um revólver calibre 38 e três munições intactas, além de uma arma de fabricação caseira de calibre 22, um caderno de contabilidade do tráfico, R$ 944,00 em notas pequenas e várias moedas, além de diversas embalagens de plástico. Que Gringa trata-se de Calita, ora paciente, irmã de Palmira, sendo ambas detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.

Como e vê, n
ão há que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante quando ele obedeceu aos requisitos descritos nos artigos 302, 304 a 306, do CPPB, já que a
equipe de policiais diligenciava acerca de
dois assaltantes que haviam roubado, à mão armada, uma HONDA BIZ de cor branca e para a elucidação do referido delito chegaram à residência de Palmira, momento em que diversas pessoas empreenderam fuga, sem motivo aparente para tal, porém ao adentrarem no referido imóvel perceberam que se tratava, em verdade, de uma
boca de fumo
com diversos entorpecentes como crack, maconha e cocaína espalhados pela residência.

De oura banda, é cediço que
, ainda que persistentes as irregularidades apontadas, as mesmas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo a quo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

No que tange à tese de que o
decreto preventivo careceu de fundamentação idônea,

apta a justificar a necessidade da custódia cautelar da paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante, de igual forma,
não merece acolhida.

No caso em apreço, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, ao homologar o a prisão flagrancial,
decretou a prisão preventiva da paciente
, por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da segregação cautelar, precipuamente a necessidade de ser
resguardada a ordem pública, diante da gravidade do fato,
supostamente praticado; já q
ue CALITA possui certidão judicial criminal positiva, razão pela qual resta comprovado que, em que pese ter ficha criminal, ainda assim, não se quedou em se colocar em situação de conflito com a lei, sendo flagrada cometendo uma infração penal, que causa mazelas irreparáveis na sociedade, especialmente na localidade, que é assolada pelo tráfico de drogas.

Assim, vala a pena
transcrever, na parte que interessa, o
decisum
vergastado,
verbis
:

“Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso das autuadas, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 97.9 gramas de substancia análoga a maconha, 19g de substância análoga à crack, 102.4g de substância análoga à cocaína, 01 (um) revólver calibre .38 com 03 munições intactas, 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre .22, 01 caderno de contabilidade de vendas de drogas, R$ 944,00 em espécie e moedas, bijuterias e embalagens do tipo sacos zip, tamanho 4x4 conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 16), Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (fls. 39/40), sendo que, aqui presente, desta forma, os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
).

Verifica-se que as pessoas autuadas foram presas com o objeto do crime, ou seja, as drogas e armas, hipótese que se subsume ao art. 33 da Lei 11343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram as flagranteadas foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório atestou que as substâncias se caracterizam como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Mais que suficiente, portanto, o
fumus comissi delicti.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
), de forma a impedir as flagranteadas continuem praticando o crime de tráfico, face que CALITA já possui certidão judicial criminal positiva, razão pela qual resta comprovado que, em que pese ter ficha criminal, ainda assim, não quedou-se em se colocar em situação de conflito com a lei, sendo flagrada cometendo uma infração penal, que causa mazelas irreparáveis na sociedade, especialmente na localidade, que é assolada pelo tráfico de drogas.

Assim, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública.

Destaco que os motivos que levam este Juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática de ter em depósito 97.9 gramas de substancia análoga a maconha, 19g de substância análoga à crack, 102.4g de substância análoga à cocaína, 01 (um) revólver calibre .38 com 03 munições intactas, 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre .22, 01 caderno de contabilidade de vendas de drogas, demonstrando assim, forte o indício de que as conduzidas fazem do tráfico de drogas o seu meio de vida, agravado ainda ao observar-se a sua folha de antecedentes criminais de CALITA, que possui outra passagem pelo mesmo tipo penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das flagranteadas, apontando-as como autoras do delito supra evidenciado.

Deve-se registrar, ainda, pela importância, que o crime de tráfico de drogas tem reconhecidos efeitos de desagregação do tecido social, face à alienação mental que provoca em seus usuários e o abalo que provoca à saúde e à incolumidade pública, daí atuando negativamente sobre a ordem pública, representando a eventual concessão de liberdade provisória, neste momento, aspecto que traz temeridade à
conveniência da instrução criminal
e ao
asseguramento da aplicação da lei penal
, de sorte a, somados todos os fatores ora expendidos, recomendar-se a manutenção da privação provisória da liberdade que teve início com o estado de flagrância.

O fato de as autuadas possuírem residência fixa não é suficiente para a concessão da liberdade, entendimento substanciado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça deste Estado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade.

ANTE O EXPOSTO,
após ter homologado a prisão em flagrante
, acolho o requerimento da Autoridade Policial e Ministério Público, para
CONVERTER
a referida segregação em
PRISO PREVENTIVA
das autuadas
CALITA OLIVEIRA DA SILVA e PALMIRA DE OLIVEIRA SILVA
,
com base nos artigos 312 e 313, I do CPPB e na fundamentação exposta nas linhas anteriores”
.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se a Magistrada do feito em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ademais, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 05

de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020